Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-52.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-52.2022.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: ANTONIA LAURINETE DA SILVA PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Irituia contra sentença que reconheceu parcialmente os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente, com condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, inclusive décimo terceiro salário, e indenização por danos morais, além da fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição das parcelas do décimo terceiro salário referente aos anos de 2015 e 2016; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da contratação temporária irregular; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus de sucumbência em razão da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença aplica corretamente a prescrição quinquenal ao reconhecer que apenas as parcelas anteriores a 28/12/2017 estão prescritas, razão pela qual não há interesse recursal do Município sobre este ponto.

4.

A alegação de que as fichas financeiras demonstram o pagamento integral do décimo terceiro salário dos anos de 2018, 2019 e 2020 não se sustenta, diante da ausência de comprovação efetiva por recibos ou depósitos bancários.

5.

A jurisprudência do STF, à luz dos Temas 916 e 551 da repercussão geral, estabelece que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos além do pagamento pelos dias trabalhados e levantamento do FGTS, não sendo cabível indenização por danos morais.

6.

Com a exclusão da condenação por danos morais e a rejeição de outros pedidos da parte autora, impõe-se a readequação da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, considerando-se o decaimento de cada parte.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09.04.2024, DJe 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTONIA LAURINETE DA SILVA PASSOS.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Declarar a nulidade dos contratos temporários
celebrados entre a autora e o Município réu, em razão do desvirtuamento de sua finalidade;

2.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS
relativos ao período de 28/12/2017 a 31/12/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

3.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional
, relativas ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

4.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento do 13º salário
devido no período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

5.

Condenar o Município ao pagamento de danos morais
, em favor da Autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação;

6.

Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, tendo em vista o disposto na Lei n. 8.328/2015.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese: a) a prescrição das parcelas do décimo terceiro salário referentes aos anos de 2015 e 2016, bem como que efetuou o pagamento das parcelas dos anos subsequentes; b) a indevida condenação ao pagamento de danos morais, por ausência de ato ilícito e por considerar o valor exorbitante; c) a necessidade de reforma da condenação em honorários de sucumbência, para que sejam reduzidos ou repartidos entre as partes.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da prescrição do décimo terceiro salário, da configuração dos danos morais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

DA PRESCRIÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

O apelante alega a prescrição das parcelas do décimo terceiro salário referente aos anos de 2015 e 2016, uma vez que a ação foi ajuizada em 28/12/2022.

Verifica-se que a sentença expressamente consignou: “Considerando que a presente ação foi distribuída em 28/12/2022, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 28/12/2017.”

Na sentença, está claro que a condenação se limitou às parcelas não prescritas. Logo, não identifico interesse recursal, tendo em vista a aplicação da prescrição quinquenal na sentença.

No que tange a alegação de que as fichas financeiras demonstram que houve o pagamento integral do 13º salário referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, tal alegação não se sustenta, tendo em vista que tais documentos não comprovam efetivamente o pagamento, que deveria ser demonstrado por meio de recibo, ou depósito em conta, o que não ocorreu no caso.

DOS DANOS MORAIS

O Município apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos da jurisprudência do STF, a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART . 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS . FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1 . No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08 .2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que
a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS. 3 . Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público . Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF . 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido . Invertidos os ônus de sucumbência.

(STF - RE: 1410677 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Com a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, bem como, os demais pedidos da apelada como adicional de tempo de serviço, gratificações de magistério e nível superior, Hora de Trabalho Pedagógico, a sucumbência da parte autora tornou-se mais expressiva, sendo imperativa a readequação dos ônus sucumbenciais para refletir o decaimento de cada parte, nos termos do art.
86
do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença nos seguintes termos: 1) afastar a condenação do Município de Irituia ao pagamento de indenização por danos morais e) reconhecer a sucumbência recíproca, que deve ser apurada em sede de liquidação, observada a suspensão da exigibilidade.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026